Tribunal: TJMT
Processo: 1003577-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003577-83.2023.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Imissão]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):
[ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE BRASILINA ROSA DE JESUS (EMBARGANTE), MARA LUCIA CARDOSO - CPF: 091.628.128-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (ADVOGADO), FABIO SENA DE ANDRADE - CPF: 214.585.858-08 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), JOAQUIM MARCELINO MOREIRA - CPF: 363.926.429-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA E BRASILINA ROSA DE JESUS registrado(a) civilmente como JOAQUIM MOREIRA CARDOSO - CPF: 366.439.559-04 (EMBARGANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, rejeitou os embargos e aplicou multa por embargos protelatórios, nos termos do voto do relator, acompanhado pela 1a Vogal (Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho), vencida a 2a Vogal (Desa. Marilsen Andrade Addario) que votou pela rejeição dos embargos sem aplicação da multa.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - MERA REDISUCSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Mesmo para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESPÓLIO DE JOSÉ DAVID MOREIRA e BRASILINA ROSA DE JESUS,
contra acordão proferido nos Embargos de Declaração anteriormente interposto por ele que, por unanimidade foi rejeitado.

Defende o Embargante a aplicação da teoria da asserção que é amplamente aplicada no STJ.

Complementa:
“As condições da ação devem ser aferidas com base na petição inicial (CPC, Art. 17). Qualquer argumento apresentado em outras peças, sobretudo na contestação, que traga elementos além daqueles constantes da inicial, deve ser analisado como mérito (CPC, Art. 487, I), sob pena de violação da Teoria da Asserção, cujo tema é matéria de ordem pública (CPC, Art. 489, §1o, IV), podendo ser reconhecida em qualquer grau e tempo de jurisdição (CPC, Art. 485, §3o), o que não foi enfrentado até o presente momento e caracteriza omissão (CPC, Art. 1.022, II), inclusive ofendendo a jurisprudência pacífica do STJ e da própria Câmara Julgadora.”.

Requer manifestação expressa a respeito da aplicação da teoria da asserção e aplicação do efeito infringente.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
JOAQUIM MARCELINO MOREIRA,
contra acordão proferida nos Embargos de Declaração anteriormente interposto por ele que, por unanimidade foi rejeitado.

A ementa é a seguinte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - MERA REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. ”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício ou nulidade a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Apenas a título exaustivo, faço algumas considerações.

As condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial, partindo do pressuposto de que as afirmações do demandante em juízo são verdadeiras,
contudo,
após a apresentação da contestação e juntada de documentos, verificou-se que as assertivas autorias não correspondem com a realidade; assim, é o caso de reconhecimento da ilegitimidade.

A respeito do tema, pertinentes são os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves acerca da aplicação da teoria da asserção,
in verbis
:

“Com embasamento no princípio da economia processual, entende-se que,
já se

sabendo que o processo não reúne condições para a resolução do mérito, cabe ao juiz a sua prematura extinção
por carência da ação. Nesses termos, a teoria da asserção não difere da teoria eclética. Por outro lado, caso o juiz precise no caso concreto de uma cognição mais aprofundada para então decidir sobre a presença ou não das condições da ação, não mais haverá tais condições da ação, que passarão a ser entendidas como matérias de mérito. Dessa forma, aprofundada a cognição, a ausência daquilo que no início do processo poderia ter sido considerado uma condição da ação passa a ser matéria de mérito, gerando uma sentença de rejeição do pedido do autor (art. 487, I, do Novo CPC), com geração de coisa julgada material. NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil. -10 ed. - Salvador: Ed. JusPodvim, 2018, p. 128). destaquei

Como se vê, se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Por fim, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário. Vê-se a matéria de mérito é exatamente a mesma dos Embargos de Declaração anteriormente interpostos e que já havia advertência quanto a possibilidade de aplicação de multa;
assim, nos termos do artigo 1.026, §2o., do CPC, fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, nos termos do artigo 1.026, §2o., do CPC, fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia ao nobre Relator, mas não vejo que se tratou de mera rediscussão da matéria.

Rejeito os Embargos de Declaração, sem aplicação da multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024